Tribunal: TJMT
Processo: 1005348-20.2019.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005348-20.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDER WEIGERT MACHADO - CPF: 036.924.949-63 (RECORRIDO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), JEAN DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 052.922.461-58 (RECORRENTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB MT 18288-A

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1005348-20.2019.8.11.0006 – Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres - MT.

RECORRENTE: JEAN DA SILVA NASCIMENTO.

RECORRIDO: EDER WEIGERT MACHADO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida

EMENTA:

RETIRADA DE BICICLETA EXPOSTA A VENDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO BEM – EXISTÊNCIA DE AÇÃO CRIMINAL EM TRÂMITE PARA APURAÇÃO DE FURTO – FACULDADE DO JULGADOR NA SUSPENSÃO – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL – COMPROVADO – DANO MORAL – VERIFICADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais e materiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, na quantia de
R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)
, e a título de danos morais, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em decorrência da ausência de devolução de bicicleta retirada de estabelecimento comercial.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de prova de conduta criminosa, por ausência de conclusão da ação penal.

2. Da inexistência de danos materiais e morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz de Primeira Instância.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendo a manutenção da sentença recorrida.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida, assim registrados:

“
No caso em apreço, a parte autora demonstrou que os fatos ocorreram tal qual como narrado, uma vez que trouxe aos autos as conversas de
whatsapp
na qual comprovam as tentativas de negociação entre Autor e Requerido, ID 23519664 pág. 2.

Da mesma maneira, ambas as partes alegam na audiência de instrução e julgamento realizada, em depoimento pessoal, que de fato houve tratativas a respeito da aquisição da bicicleta.

Por sua vez, a testemunha Sr. Heber Basílio, proprietário da loja Ciclo Shimano, afirma que o Autor entregou sua bicicleta para manutenção e posteriormente venda em seu estabelecimento.

Relata toda a dinâmica ocorrida no dia dos fatos, que estava abrindo o seu comércio quando o Requerido estava na frente do estabelecimento, o qual alegou que era vizinho do Autor e que este havia liberado para ver a bicicleta.

Narra que como é comum compradores realizarem um teste nas bicicletas, encheu os pneus do bem e entregou ao Requerido. Contudo, afirma que no momento em que foi abrir as demais portas do seu estabelecimento, não visualizou mais o Requerido, assim como a bicicleta, não sendo devolvido o bem. Alega que o Requerido pegou a bicicleta, montou, saiu e não retornou mais.

Não obstante, o Requerido confirma que obteve contato com o Autor demonstrando interesse na bicicleta e se deslocou até a cidade de Cuiabá/MT no intuito de ver o bem na loja Ciclo Shimano e que quando compareceu ao estabelecimento comercial, visualizou que a bicicleta era correspondente ao anúncio ofertado pelo Autor.

Confirma também que pegou a bicicleta para dar uma volta e não devolveu o bem no local, alegando ter devolvido o objeto para uma pessoa na Politec.

Perguntado ao Requerido se essa pessoa correspondia ao Autor da ação, esta respondeu que não.

Dessa maneira, analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, entendo que assiste razão o Autor

Verifica-se que é fato incontroverso nos autos que a bicicleta se encontrava no comércio Ciclo Shimano, conforme nota de entrega em id. 23519655, bem como relatado por todas as partes ouvidas em audiência de instrução realizada.

Da mesma maneira, fato incontroverso que o Requerido retirou a bicicleta do estabelecimento Ciclo Shimano e não devolveu no local, afirmando que realizou a entrega em outro endereço, todavia, afirma que não devolveu ao Autor.”

Ademais, entendo que não merece guarida a tese de improcedência da ação por ausência de apuração do delito na esfera criminal, eis que, é faculdade do julgador determinar a suspensão da Ação Civil até o deslinde do processo criminal, e para isso deve avaliar se os fatos lá apurados influenciam na busca da verdade real nesta esfera.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO PROCESSO CÍVEL. DESNECESSIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO COMPROVADO. NULIDADES. AFASTAMENTO. ADVOGADO. ESTATUTO DA OAB. IMUNIDADE PROFISSIONAL RELATIVA. LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. OFENSAS À MAGISTRADA. EXCESSO DE LINGUAGEM. FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

(...)

2. É faculdade do juiz cível suspender a ação reparatória de danos morais até a resolução definitiva do processo criminal caso julgue haver prejudicialidade entre as demandas. Não há nulidade devido ao processamento simultâneo, sobretudo quando demonstrada a ausência de prejuízo no caso concreto. Incidência dos princípios da independência das instâncias e da instrumentalidade das formas.

(...).” (REsp 1677957/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julg. 24/04/2018, DJe 30/04/2018).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios n
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022